Tribunal: TJDFT
Processo: 0725149-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725149-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO DF, PROCURADOR - GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF D E C I S Ã O PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO, na petição de ID 28898535, pleiteia realizar sustentação oral, em sessão virtual, que inicia 22/2/2022 e encerra 4/3/2022. Contudo, não há previsão regimental para tanto em sessões virtuais. Destarte, indefiro o pedido. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora